Tribunal: TJMT
Processo: 0001159-04.2016.8.11.0044
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001159-04.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ROBERTO VENTORIN DA SILVA - CPF: 371.156.779-72 (APELADO), AFONSO HENRIQUES MAIMONI - CPF: 169.366.988-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –OCORRÊNCIA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
“De acordo com entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.
(N.U 0004277-62.2008.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 02/03/2022)

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia:

Trata-se de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, que nos autos da Execução Fiscal nº 0001159-04.2016.811.0044, ajuizada em face de
Roberto Ventorin da Silva,
que reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo o feito nos termos do art. 924, V, do CPC.

Em suas razões recursais, o ente estadual defende, em síntese a não ocorrência da prescrição intercorrente.

Ao final, pugna pela reforma da sentença e o regular prosseguimento do executivo fiscal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 69457983).

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, o juiz sentenciante, na origem, extinguiu o feito, diante da ocorrência da prescrição intercorrente. Do
decisum
extrai-se em síntese:

O fato gerador da CDA ocorreu em 16/11/2010, à constituição definitiva do crédito aconteceu em 23/09/2011, à ação foi ajuizada em 03/05/2012 e em 03/05/2012 foi proferido despacho determinado a citação do executado, portanto não configurada a prescrição neste interregno.

Por outro lado, analisando os autos de código 32489 e estes autos verifico que em 04/10/2012 foi juntado nos autos à correspondência enviada visando à citação do executado com a seguinte certificação no Sistema Apolo: “CERTIFICO E DOU FÉ, para os devidos fins, que a correspondência de fls. 11, enviada a parte executada, foi devolvida por motivo de “Não Existe o nº”, conforme carimbo da ECT de fls.13.”

Em seguida, especificadamente no dia 24/10/2012, os autos foram remetidos à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, para que tomasse ciência da certidão negativa de citação, momento este que daria início a contagem automática da suspensão tipificada no artigo 40 do CTN.

Acontece que lá o processo foi extraviado entre os anos de 2012 a 2016, tendo a Fazenda Pública Estadual requerido, em 28/04/2016, a restauração do processo, formalizando estes autos.

Deste modo, mesmo que extraviado o processo pela parte exequente tem-se que a remessa dos autos foi marco inicial da contagem automática da suspensão tipificada no artigo 40 do CTN, a qual se findou entre outubro e dezembro do ano de 2012, eis que tempo suficiente para que a fazenda recebesse o processo e tomasse ciência da certidão, e, na sequencia, teve inicio a fluência do quinquênio relativo à prescrição intercorrente.

Nestes autos foi proferido despacho em 06/05/2016 determinado a citação da parte executada para contestar o pedido de restauração, nos termos do artigo 714 do CPC. A parte executada foi citada em 29/11/2019 (fl. 12v) e quedando-se inerte a Fazenda Publica requereu bloqueio via Bacenjud para ver satisfeito o seu crédito (fl.15). Em seguida, foi realizado o bloqueio e intimado o executado apresentou exceção de pré-executividade.

Como se vê, nestes autos em nenhum momento foi determinado à citação do executado visando formalizar a execução fiscal, mas sim para que se manifestasse acerca da restauração dos autos, conforme previsão legal do artigo 714 do CPC. Logo, com sua citação deveria o Juiz ter decidido acerca da restauração do processo e não deferido pedido de bloqueio via Bacenjud.

Todavia, embora o processo tenha prosseguido de forma errônea, tem-se que desde outubro a dezembro do ano de 2017 (cinco anos após o decurso da suspensão) a pretensão da exequente já se encontrava prescrita. Assim, irrelevante de qualquer modo a citação do executado ocorrida em 29/11/2019.

Deste modo, considerando que o processo representa um instrumento de realização da justiça, é inadmissível a sua paralisação de modo indefinido, inclusive quando por algum ato da parte, como foi o caso, máxime porque assoberba a máquina judiciária e causa incerteza e insegurança nas relações jurídicas.

Com tais considerações, inarredável o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 c/c art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, conheço da exceção de pré-executividade e declaro a prescrição intercorrente do crédito tributário, e consequentemente, julgo extinta a presente execução, nos termos do art. 924, inciso V, do novel Código de Processo Civil.

Isenta a fazenda exequente do pagamento das custas judiciais, haja vista o disposto no art. 39, da Lei nº 6.830/80 c/c art. 460, da CNGC/MT.

Condeno a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) sob o valor da causa na data de seu ajuizamento, devidamente atualizado pelo IPCA-E, nos termos do artigo 85, §3º, do CPC.

Irresignado, o Estado interpôs a presente Apelação, visando a reforma da sentença, para que a Execução Fiscal possa prosseguir.

Pois bem.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

De início, de rigor esclarecer que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que, na espécie, o prazo é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que depois de intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou bens passíveis de penhora, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80.

No recurso paradigma também ficou estabelecido que após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente independentemente de intimação da Exequente, senão veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
(omissis)
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
(omissis).
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. (omissis) 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; (omissis) 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; (omissis) 4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) [destaquei]

Ressalta-se, por fim, que nos termos do entendido adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
“o espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
”.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 05 (CINCO) ANOS – SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO QUE ULTRAPASSAM 06 (SEIS) ANOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis
’’.

(N.U 0004277-62.2008.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 02/03/2022) [destaquei].

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RESP Nº 1.340. 553/RS – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DA FAZENDA ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS – CRÉDITO DE ORIGEM TRIBUTÁRIA – SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO QUE SOMAM 6 (SEIS) ANOS – DECURSO TEMPORAL OBSERVADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante o que foi registrado no REsp nº 1.340.553/RS, este que foi eleito como paradigma para o IRDR atinente à prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, o termo inicial do instituto é a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização dos devedores ou de bens penhoráveis.

A prescrição intercorrente, nos casos em que a dívida tem origem tributária, se perfaz com o decurso de 6 (seis) anos, compostos de 1 (um) ano de suspensão, somados a mais 5 (cinco), referentes ao prazo prescricional do crédito exequendo.

(N.U 0006220-33.2008.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022) [destaquei]

Com essas considerações, verifica-se que a parte Exequente tomou conhecimento da não localização do Executado em 24/10/2012 (remessa dos autos á PGE), passando a fluir a partir desse marco a suspensão processual de 01 (um) ano, a qual se findou em 24/10/2013, iniciando o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, o qual se encerrou em
24/10/2018.

Portanto, na data em que o processo foi sentenciado (04/03/2020), já havia decorrido o lustro prescricional, razão pela qual o
decisum
não merece qualquer reformar.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
,

mantendo incólume a sentença recorrida.

Diante do desprovimento recursal, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022